Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DOENÇA DOS RINS. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF LABEL. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1. Nos termos do Enunciado 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

2. O uso “Off-Label” de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente porque consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente, tendo os fármacos, inclusive, registro na ANVISA.

3. Recusa de fornecimento de medicação, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não enseja compensação por danos morais.

4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.